Tribunal: TJES
Processo: 0005737-65.2008.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005737-65.2008.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005737-65.2008.8.08.0014

APELANTE: LUIZ SOARES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LUIZ SOARES DO NASCIMENTO contra sentença que, com base em veredito do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal. O apelante pleiteia a anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença que condenou o apelante é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de decisão do Tribunal do Júri, com fundamento na alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, somente se legitima quando a escolha dos jurados se revela arbitrária e completamente dissociada de qualquer elemento probatório constante nos autos.

Em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, permite-se aos jurados a escolha por uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, desde que tal opção seja verossímil e encontre amparo em algum elemento de prova idôneo.

A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão da Arma de Fogo, laudos periciais e prontuário médico da vítima, bem como pela confissão do apelante e pelos depoimentos coesos da vítima e das testemunhas presenciais.

A tese defensiva de legítima defesa putativa restou isolada no acervo probatório, o qual, ao contrário, sustenta a ocorrência de um ataque inesperado contra vítima desarmada, conferindo respaldo à decisão condenatória dos jurados.

A qualificadora do motivo torpe (inciso I do § 2º do art. 121 do Código Penal) apoia-se na tese acusatória, acolhida pelos jurados, de que o crime foi motivado por vingança, em reação desproporcional a supostas ameaças pretéritas.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) encontra amparo na prova testemunhal que descreve um ataque de inopino, em que a vítima, desarmada, foi alvejada sem possibilidade de esboçar qualquer reação defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri sob o argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos exige que o veredito seja arbitrário e totalmente dissociado do acervo probatório.

Em respeito à soberania dos veredictos, a escolha dos jurados por uma das teses concorrentes, desde que amparada em elementos de prova, impede a cassação da decisão.

A presença de suporte probatório mínimo para as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima obsta o seu decote pela instância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal: art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c. Código Penal: art. 14, inciso II; art. 121, § 2º, incisos I e IV. Código de Processo Penal: art. 593, inciso III, alínea d.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005737-65.2008.8.08.0014

APELANTE: LUIZ SOARES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LUIZ SOARES DO NASCIMENTO em face da r. Sentença proferida às fls. 436/439, Vol. 2, pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 10 de maio de 2008, por volta das 20h00, na Rua Augusta Campos, Bairro Nova Brasília, Município de Governador Lindenberg, o apelante, de forma livre e consciente, com inequívoco
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Edgar Gomes da Silva.

Apurou-se que a vítima se encontrava em uma Lan House na companhia de sua genitora e de seu filho, quando foi surpreendida pelo apelante, que, de posse de um revólver calibre .32, desferiu-lhe múltiplos tiros, atingindo-a na região do crânio, tórax e abdômen. O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente o pronto e eficaz socorro médico prestado à vítima.

Após a conclusão das investigações, restou apurado que a tentativa de homicídio foi motivada por sentimento de vingança, em razão de supostas ameaças que a vítima teria proferido contra o apelante e seu irmão, Valdir Soares do Nascimento, dias antes do fato, em decorrência de um desentendimento envolvendo a ex-companheira da vítima.

Devidamente processado, o apelante fora pronunciado e, após, condenado pela prática de delito de homicídio qualificado tentado, pelo C. Conselho de Sentença.

Alegando que sua condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, requer a anulação do julgamento. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como se sabe, a expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Dessa forma, a anulação da decisão do corpo de jurados somente se legitima quando a sua escolha se revelar arbitrária, dissociada por completo de qualquer elemento probatório contido nos autos, não sendo possível quando os jurados, diante de teses contrapostas, optam por aquela que, a seu ver, encontra maior respaldo no conjunto fático-probatório.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, havendo duas versões plausíveis nos autos, a opção dos jurados por uma delas não autoriza a cassação do veredito.

No caso em testilha, observa-se que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, do Auto de Apreensão da Arma de Fogo utilizada no crime, do Laudo de Exame de Eficiência da referida arma, do Laudo de Lesões Corporais Indireto e Direto da vítima, bem como pelo extenso prontuário médico que atesta a gravidade das lesões e os múltiplos procedimentos cirúrgicos a que a vítima foi submetida, os quais confirmam a ofensa à sua integridade física por instrumento pérfuro-contundente, com resultante perigo de vida e debilidade permanente de membro.

A autoria, por sua vez, além de confessada pelo apelante tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, encontra robusto amparo nos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas presenciais, notadamente Glauciene Basílio do Carmo e Lindaura Gomes, que narraram com detalhes a dinâmica delitiva e apontaram, sem hesitação, o réu como o autor dos disparos.

A versão apresentada pela defesa, de que teria agido em legítima defesa putativa, restou isolada nos autos, pois a vítima e as testemunhas foram uníssonas em afirmar que Edgar estava desarmado e foi atingido de forma inesperada. Deste modo, a convicção dos jurados pela condenação encontra sólido respaldo em vertente probatória idônea, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente, requer a defesa o decote das qualificadoras.

Todavia, a linha probatória existente nos autos oferece substrato fático suficiente para a manutenção de ambas as qualificadoras aplicadas.

A qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) foi reconhecida pelo Conselho de Sentença com base na tese acusatória de que o crime fora motivado por vingança, em reação desproporcional a supostas ameaças pretéritas.

Por sua vez, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) encontra amparo na prova testemunhal que descreve um ataque de inopino, em que a vítima, desarmada e na presença de sua mãe e filho, foi alvejada ao se levantar de uma cadeira, sem que pudesse esboçar qualquer reação defensiva.

Em se tratando de delito cuja competência é do Tribunal do Júri, é defeso ao Tribunal
ad quem
operar o decote de qualificadoras devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença quando estas encontram algum apoio no acervo probatório, sob pena de ofensa à soberania do veredito popular.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
, a fim de manter integralmente a r. Sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)